Tribunal: TJDFT
Processo: 0722703-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722703-39.2019.8.07.0003 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE ESTEVAO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime furto no interior de estabelecimento comercial, sobretudo porque os depoimentos da vítima e dos policiais restaram corroborados por outros elementos de convicção. 2. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade quando o apelante pratica o crime enquanto cumpria pena em prisão domiciliar, diante da maior reprovabilidade da conduta. 3. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDFT. 4. Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência nas hipóteses de réu multirreincidente, porquanto a multirreincidência evidencia uma maior reprovabilidade da conduta réu, devendo prevalecer sobre a confissão. 5. Aplica-se a fração de 1/6 da pena-base, na segunda fase da dosimetria, conforme a jurisprudência deste Tribunal. 6. Correto o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez que, embora a pena seja inferior a 4 anos, o apelante é multirreincidente, bem como possui duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, porque valorou negativamente a moduladora da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, por ter deixado de proceder à compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do CP. Isso porque a Corte Superior entende que, para afastar a conclusão do tribunal de origem, quanto à valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade em função da maior reprovabilidade da conduta, é indispensável revolver conteúdo fático e probatório, vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no AgRg no AREsp 1491727/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 13/10/2020). Também não deve prosseguir a tese de contrariedade ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, pois o Superior Tribunal de Justiça também entende que, “quando reconhecida a situação de réu multirreincidente, hipótese na qual, como regra, não será devida a compensação integral entre a confissão e a reincidência”. (AgRg no REsp 1870086/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 23/9/2020). Assim, “É inadmissível recurso especial quando a fundamentação do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp 1737275/MT, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015